Tribunal: TJES
Processo: 5005531-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005531-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: W. DOMINGOS NETO CONFECCOES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL OU BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Colatina, que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud em execução fiscal.

2. A busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud não se confunde com quebra de sigilo fiscal ou bancário, pois não envolve a obtenção de informações detalhadas sobre as operações financeiras da parte executada.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a Agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Extrai-se dos autos que o Agravante requereu, na execução fiscal de origem, conforme petição id 35354306, “
a realização de busca no sistema SISBAJUD, para que seja promovido o bloqueio e a penhora on line do valor suficiente para a quitação dos créditos
”.

O Juízo
a quo
, por sua vez, ao indeferir a medida postulada, fundamentou que não caberia, na hipótese, “
quebra de sigilo fiscal e bancário
” (id 38283374, dos autos de origem), por não restar evidenciado contexto excepcional capaz de justificar a aplicação da medida nos termos da Lei Complementar nº 105/2001.

Todavia, a busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud não se confunde com quebra de sigilo fiscal ou bancário, razão pela qual inexiste, portanto, o óbice consignado na decisão recorrida.

A propósito, já decidiu este e. Tribunal de Justiça no sentido de que a reiteração de ordem de bloqueio (ferramenta denominada "teimosinha") "
não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que
não traduz quebra de sigilo bancário e fiscal da parte executada
, circunstância a qual se verifica, por exemplo, quando o exequente pretende ter acesso a extratos bancários, faturas de cartão de crédito etc
" (AI nº 5014284-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, j. 01/04/2024 - grifo nosso).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SISBAJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL DE BENS E VALORES EM NOME DA PARTE EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1
.
A utilização do Sisbajud na forma postulada pelo agravante não se trata de quebra de sigilos bancário e fiscal
, pois representa tão somente uma constrição de ativos financeiros em eventuais contas registradas em nome da recorrida, sem exibir informações detalhadas sobre extratos, eventuais contratos de abertura de conta-corrente ou de investimentos, contratos de câmbio, dentre outros notoriamente ínsito a dados pessoais e a atividades financeiras da parte.
2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros, notadamente no caso dos autos, em que nem sequer houve manifestação da devedora após a citação. Assim, diferentemente do que consta na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5005339-16.2024.8.08.0000, Rel. Desª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 14/08/2024 - grifo nosso)

Tem-se, pois, que a pesquisa patrimonial pretendida, além de, como dito, não se confundir com quebra de sigilo bancário e revelar-se útil e adequada para fins de tentativa de busca de bens passíveis de penhora, não depende, ao revés do alegado, da existência de uma das hipóteses previstas na LC 105/2001, aferindo-se não ter, como base de dados, as instituições financeiras responsáveis pela conservação do sigilo em suas operações, tratadas no § 1º, também, do art. 1º de referida Lei Complementar.

Não deve vicejar, portanto, a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão liminar id 8250719.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta desembargadora CARIELLO.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.